Tribunal: TJSP
Processo: 1501232-63.2022.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas e desclassificação para posse de drogas para uso - Não configurado. Negativa de autoria isolada. Versão apresentada que se mostrou contraditória com as declarações extrajudiciais do individuo que foi preso junto com o réu, o que desvaloriza a versão defensiva apresentada. Depoimentos das testemunhas quanto à quantidade e variedade apreendida

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas e desclassificação para posse de drogas para uso - Não configurado. Negativa de autoria isolada. Versão apresentada que se mostrou contraditória com as declarações extrajudiciais do individuo que foi preso junto com o réu, o que desvaloriza a versão defensiva apresentada. Depoimentos das testemunhas quanto à quantidade e variedade apreendida de drogas, encontrado em local conhecido de tráfico de drogas, que confirma a autoria do crime. Contradições dos depoimentos dos policiais - justificativas unissonas quanto a confissão informal e motivação do crime apenas na delegacia. Versão apresentada pelo réu não comprovada. RECURSO NÃO PROVIDO.